Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0745563-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal do Juiz de direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga nos autos dos embargos de terceiro no 0714756-53.2018.8.07.0007, consistente em determinar a manutenção dos embargantes na posse dos lotes 01, 05, 18, 22, 23 e 43 da Colônia Agrícola 26 de Setembro Chácara 91-A, gleba B, e determinou a suspensão do mandado de reintegração e posse apenas sobre os lotes supraindicados nos autos do processo n. 0714756-53.2018.8.07.0007, até o julgamento destes embargos. Tece comentários a respeito da melhor posse do imóvel que foi demonstrada nos autos dos processos nos. 2014.01.1.078887-0 e 2016.07.1.015924-9, e, ainda, afirma que a decisão está fechando os olhos para a gravidade e desrespeito dos embargantes em apresentarem documento falso perante aquele juízo. Alfim, requer a concessão da medida liminar no mandado de segurança para sustar o ato impugnado. É o relato do necessário. Passo a decidir. Tenho que a presente impetração sequer ultrapassa a barreira do conhecimento da peça de ingresso. Apresento os fundamentos. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Como decorre do próprio texto da lei maior, a regra é que essa modalidade de remédio constitucional se presta para proteger direito líquido e certo da pessoa contra ato ilegal de autoridade pública. Ou seja, apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Portanto, a admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. Nessa linha, precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Em matéria de mandado de segurança contra ato ou decisão judicial, tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesses casos, o mandamus somente é cabível em situações excepcionais, quando não existir recurso ou correição e, concomitante, esteja a decisão atacada eivada de ilegalidade, abusividade ou teratologia. 2. Não se tratando de decisão teratológica, considera-se a Impetrante carecedora do direito de ação, em razão da manifesta falta de interesse de agir, por inexistir a adequação da via processual eleita. 3. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.541608, 20110020165346MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/10/2011, Publicado no DJE: 21/10/2011. Pág.: 65) Enfim, sendo o caso de decisão judicial que comporta meio próprio de impugnação, a impetração de mandado de segurança com essa finalidade, constitui-se inadequação da via eleita, não sendo possível, sequer, seu regular processamento. Digo isso, pois, diferentemente do que tenta induzir, de que seria cabível o presente mandamus, por não ser agravável a decisão de piso, certo é que a parte deveria ter agravado devidamente da decisão que concedeu a tutela antecipada (Id. 63321744 – autos originários) e não ter tentado, como o fez, agravar do despacho que simplesmente não conhece do pedido de revogação de tutela antecipada (Id. 71642801- autos originários), e, agora, depois de ter seu agravo de instrumento não conhecido, impetrar o presente mandado de segurança, sob a justificativa que a decisão não teria recurso próprio. Melhor dizendo, o caso em apreço trata-se de evidente perda de prazo para interposição de recurso cabível, que seria o agravo de instrumento no prazo de 15 dias, da decisão que deferiu a antecipação de tutela nos embargos de terceiro (Id. 63321744 – autos originários), no intuito de se valer de instrumento inadequado, que é o mandado de segurança, que tem prazo mais alargado. Noutra linha, nem tampouco há o alegado direito liquido e certo que viabiliza a impetração do mandado de segurança, porquanto os fatos alegados demandam a devida instrução probatória, já que se alega falsidade documental, o que inviabiliza, também, de plano, a impetração do presente remédio constitucional. Diante desses argumentos, tenho que o indeferimento da peça de ingresso é medida que se impõe, uma vez que inadequada a via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem Custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 15:49:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator